Tribunal: TJDFT
Processo: 0740813-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual e recomeça a correr pela metade, a teor do art. 9o do Decreto 20.910/32. Precedentes (STJ).

2. Na hipótese, a liquidação individual foi instaurada dentro do prazo de dois anos e meio, contados da decisão que resultou na interrupção do prazo prescricional da pretensão executiva. Portanto, não há que se falar em prescrição.

3. O recurso especial, em princípio, é recebido apenas no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo é possível, em casos excepcionais, se assim for requerido e se forem preenchidos os requisitos específicos para tanto (probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Portanto, a pendência de julgamento de recurso especial interposto no cumprimento coletivo de sentença não basta para que haja efeito suspensivo ao cumprimento individual de sentença.

4. Recurso conhecido e não provido.